Tribunal: STF
Processo: Rcl 86883
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Douglas Clemente Medeiros Kodos contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0003441-92.2021.8.19.0213), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O Município de Mesquita ajuizou Ação de Improbidade contra o ora reclamante, então servidor da rede municipal de ensino ocupante do cargo de secretário escolar, alegando que ele teria exercido indevidamente quatro cargos públicos cumulativamente, a saber: 



    [...]



    A defesa do servidor demonstrou que ele exerceu o direito de opção garantido pela Lei Complementar Municipal nº 004/2005, e que foi reintegrado ao serviço público por força do cumprimento de sentença do Mandado de Segurança Coletivo n° 0002781-98.2021.8.19.0213, o qual reconheceu a ilegalidade da sanção aplicada. 



    Ainda assim, o TJ/RJ manteve parcialmente a condenação, impondo multa civil e outras sanções com base na nova LIA, com fundamentos extraídos da reforma legislativa — em desconformidade com a tese do STF no Tema 1199.



    [...]



    Todavia, ao proferir o acórdão correspondente a 8º Câmara do TJRJ acabou por, com a devida vênia, deturpar o entendimento desta Suprema Corte sobre o tema, lavrando um acordo com conteúdo absolutamente teratológico. 



    Verifica-se o seguinte: 



    ’A conduta do réu se enquadra no artigo 11, da Lei nº 8.429/92, estando comprovado nos autos a presença de dolo específico do autor em violar norma administrativa ancorada em norma constitucional expressa que veda a acumulação de quatro cargos públicos remunerados, in verbis’



    Todavia, o órgão jurisdicional enquadrou de forma genérica a conduta do ora reclamante no ‘’artigo 11’’, sem especificar em qual ou quais incisos deste dispositivo se amolda a situação descrita nos autos. Inclusive, o acórdão se baseou na redação antiga do art. 11 da 8.429/92, tendo até mesmo destacado o trecho do diploma legal na fundamentação da decisão.” 



    Requer, ao final, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como o “julgamento inteiramente procedente da presente Reclamação, com a declaração de nulidade da decisão judicial impugnada, por violar a autoridade da tese firmada no Tema 1199 da Repercussão Geral”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada de Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 5) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Na origem, verifica-se que o Agravo em Recurso Especial (eDoc. 10) interposto pelo ora Reclamante não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos seguintes termos: 



    “Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por DOUGLAS CLEMENTE MEDEIROS KODOS à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.



    É o relatório 



    Decido.



    Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".



    [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente